Tribunal: TJDFT
Processo: 0707127-51.2025.8.07.0017
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora ao acórdão que negou provimento ao recurso inominado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) omissão quanto ao descumprimento da obrigação imposta à parte ré; (ii) arbitramento de multa cominatória; e (iii) prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022 do CPC, c/c artigo 48 da Lei no 9.099/1995.
4. Na hipótese, o vício apontado é inexistente, visto que as teses alegadas pela embargante sequer foram indicadas no recurso interposto, evidenciando que não se trata de omissão, mas de pretensão de inovar indevidamente em sede de embargos. No mesmo sentido: Acórdão 1618295, Rel. Rita De Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 16/9/2022.
5. Outrossim, o descumprimento da obrigação de fazer e o arbitramento de multa cominatória são matérias atreladas à fase de cumprimento de sentença.
6. Sobre o prequestionamento, o Tema 800, do STF, assim reconheceu: "Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995". Tratando-se de causa decorrente de relação de direito privado, sem complexidade fática ou jurídica, e inexistindo qualquer vício no acórdão embargado, não se mostra cabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento (Enunciado 125, FONAJE).
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1618295, Rel. Rita De Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 16/9/2022; Tema 800/STF; Enunciado 125/FONAJE.